Tribunal: TJES
Processo: 5013916-77.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013916-77.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLERIA DA COSTA FIGUEREDO

APELADO: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
CIVIL. PROCESSO CIVIL.
RELAÇÃO CONSUMERISTA.

EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
.
CONTRATO INEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
RECURSO CONHECIDO
E
PROVIDO.

I.
No caso
dos autos
,
revela-se inconteste a caracterização de danos morais proporcionados pelo defeito na prestação do serviço, na medida em que
a demandante/apelante enfrentou
diversos aborrecimentos que fogem à normalidade
e que interferiram
intensamente
em seu
comportamento psicológico,
causando-lhe
aflições, angústia
s
e desequilíbrio em seu bem-estar.

II.

S
ão inegáveis os fortes transtornos e abalos psicológicos impostos
à
autor
a
em virtude da falha da prestação dos serviços pela instituição bancária,
ao ver-se diante de dívida
que comprometeu o seu sustento
, fruto de contratação
inexistente
,
correndo o risco de ser executad
a
e ficar sem
meios de pagar por suas despesas básicas,
eventos que
,
evidentemente,
ultrapassaram
o
mero dissabor rotineiro
e
origina
ram
o dever de reparar previsto no artigo 927 do Código Civil
.

II
I
.
Saliente-se, ademais, que
a falha na prestação do serviço impôs indevido ônus
à
demandante, acarretando-
lhe
enorme desgaste e transtorno,
com
inegável perda de tempo útil
na
tentativa de ver reconhecido o seu direito,
prejuízo intensificado pelos
deslocamentos que não lograram êxito
em sanar as irregularidades

por negligência da apelada
e que resultaram no comprometimento da
capacidade de sustento
familiar
.

I
V
.

C
onsiderando as peculiaridades do caso concreto
e

sem descurar da capacidade econômica das partes,
majora-se
o
quantum
indenizatório
para o
valor de
R$
10
.
0
00
,00
(
dez
mil reais
)
, sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

V.

R
ecurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
5013916-77.2021.8.08.0035

APELANTE
:
CLERIA DA COSTA FIGUEREDO

APELAD
O
: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA

JUÍZA: DRA. MARILIA PEREIRA DE ABREU BASTOS

RELATOR:
DES.
J
ORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por CLERIA DA COSTA FIGUEREDO em face de sentença proferida pelo Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 3ª Vara Cível, em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada em face de BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA, cujo
decisum
julgou procedente o pedido autoral, para DECLARAR inexistente a relação contratual objeto da lide e condenar o apelado a restituir os valores descontados diretamente da aposentadoria da demandante/apelante, bem como o pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, oportunidade em que também a condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação.

Em suas razões recursais, sustentou que "
A Apelante, idosa e beneficiária do INSS, foi vítima de empréstimo consignado em sua aposentadoria por tempo de contribuição sem sua autorização pelo banco Apelado
", no qual "
houve a cobrança de 32 parcelas de R$ 187,83 (cento e oitenta e sete reais e oitenta e três centavos) e o mais absurdo: sem o depósito de qualquer valor em conta
", atingindo de modo significativo sua verba alimentar.

Salientou que "
A apelante, que se resguardava em casa no período com sua mãe que, à época contava com 88 anos, se submeteu ao risco de contrair o vírus da COVID-19 ao ir à repartição do PROCON ESTADUAL e da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, a fim de solucionar extrajudicialmente a situação
", não obtendo sucesso.

Não suficiente, arrazoou que no contexto de pandemia da COVID-19, "
a Apelante se viu obrigada a dispender tempo e recursos próprios com transporte público coletivo (pois não possui carro próprio) para o Procon Estadual, para a agência da Caixa Econômica e, por fim, para reunir-se com advogada – além dos riscos de contaminar-se com o vírus nesses locais públicos.
"

Pontuou que "
Não obstante a justa constatação da falha na prestação do serviço e o consequente reconhecimento dos danos de ordem moral à apelante, entende-se que o valor arbitrado em r. sentença mostra-se muito inferior e, portanto, inadequado diante das circunstâncias do ato danoso, bem como as condições financeiras do banco Apelado.
"

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

P
refacialmente, registro ter sido consignado no comando sentencial, em capítulo não devolvido a este órgão julgador, assistir razão à autora/apelante ao apontar clara falha na prestação de serviço efetuada pela instituição bancária ao efetuar descontos indevidos no contracheque da consumidora.

Com relação aos
danos morais,
leciona autorizada doutrina que
“
Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem
que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação
”
(
GON
Ç
ALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil. 9
ª Edição. São Paulo. Saraiva.

p. 254).

Dito isso, é cediço que a determinação do
montante indenizatório
destinado à reparação do dano moral deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
1
, afirma que, “
d
e fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
2
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

A este respeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no Recurso Especial nº 959.780/ES,
verbo ad verbum
:

“
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o
interesse jurídico lesado,
em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria
(grupo de casos).
Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as
circunstâncias particulares do caso
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

No caso
dos autos
,
revela-se inconteste a caracterização de danos morais proporcionados pelo defeito na prestação do serviço, na medida em que, segundo mencionado pelo Juízo
a quo
,
em capítulo também não devolvido
, “
o requerente passou por diversos aborrecimentos, mas não aqueles do dia a dia ao qual estamos sujeitos, mas aborrecimentos que fogem à normalidade, interfiram intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, e que causam aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
”

Resta, portanto, submetido a este colegiado apenas a aferição da quantificação da indenização devida à demandante.

Destarte, consoante exposto na exordial e reiterado no apelo, a falha na prestação dos serviços impôs indevido ônus
à
demandante,
sendo
inegáveis os fortes transtornos e abalos psicológicos
a ela
impostos em virtude da falha da prestação dos serviços pela instituição bancária,
ao ver-se diante de dívida
que comprometeu o seu sustento
, fruto de contratação
inexistente
,
correndo o risco de ser executad
a
e ficar sem
meios de pagar por suas despesas básicas,
eventos que
,
evidentemente,
ultrapassaram
o
mero dissabor rotineiro
e
origina
ram
o dever de reparar previsto no artigo 927 do Código Civil
.

Corrobora tal conclusão a constatação de que
a falha na prestação do serviço impôs indevido ônus
à
demandante, acarretando enorme desgaste e transtorno,
além de
inegável perda de tempo útil
na
tentativa de ver reconhecido o seu direito.

É o que se nota das
idas e vindas que necessitou realizar ao PROCON e instituição bancária no intuito de solucionar extrajudicialmente a questão, deslocamentos que, além de terem ocorrido durante período de isolamento social, não lograram êxito,
por negligência da apelada
.

Cumpre destacar, por relevante, a intensificação da angústia pela qual passou a apelante, uma vez que, na tentativa de ver sanada a irregularidade cometida pela fornecedora, necessitou ingressar em locais de grande aglomeração, desde o transporte público até agências bancárias e escritórios, expondo a risco a sua vida, pessoa idosa, assim como a de sua genitora, à época com 88 (oitenta e oito) anos de idade, ambas integrantes de grupo de risco para a COVID-19,
as quais
se viram com a capacidade de sustento
familiar
comprometida pelos descontos irregulares.

Tal situação gerou inegável perda de tempo útil pel
a
consumidor
a
na homérica tentativa de ver reconhecido o seu direito, desarrazoadamente obstaculizado pela apelada, cuja conduta abusiva
reitera a necessidade de
indenização por danos morais, em atenção à
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
, notadamente em razão da situação de desigualdade e de vulnerabilidade que são as notas características das relações de consumo (STJ; REsp n. 2.017.194/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 27/10/2022.).

Noutra palavras,
“
O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles, o tempo.
O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor
” (STJ; REsp n. 1.737.412/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 8/2/2019).

Exatamente por isso, “
À frustração do consumidor de adquirir o bem com vício,
não é razoável que se acrescente o desgaste para tentar resolver o problema ao qual ele não deu causa, o que, por certo, pode ser evitado - ou, ao menos, atenuado - se o próprio comerciante participar ativamente do processo de reparo
, intermediando a relação entre consumidor e fabricante, inclusive porque, juntamente com este, tem o dever legal de garantir a adequação do produto oferecido ao consumo.
À luz do princípio da boa-fé objetiva, se a inserção no mercado do produto com vício traz em si, inevitavelmente, um gasto adicional para a cadeia de consumo, esse gasto deve ser tido como ínsito ao risco da atividade, e não pode, em nenhuma hipótese, ser suportado pelo consumidor.
Incidência dos princípios que regem a política nacional das relações de consumo, em especial o da vulnerabilidade do consumidor (art. 4º, I, do CDC) e o da garantia de adequação, a cargo do fornecedor (art. 4º, V, do CDC), e observância do direito do consumidor de receber a efetiva reparação de danos patrimoniais sofridos por ele (art. 6º, VI, do CDC)
” (
STJ
; REsp n. 1.634.851/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 15/2/2018).

Nesse diapasão, considerando as peculiaridades do caso concreto
e

sem descurar da capacidade econômica das partes,
tenho por
b
em

majorar

o
quantum
indenizatório
para o
valor de
R$
10
.
0
00
,00
(
dez
mil reais
)
, sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Note-se que referida quantia, a toda evidência, não se revela excessiva, muito pelo contrário, em especial pelo gigantesco porte econômico do fornecedor, cujo capital social informado à Receita Federal é de R$ 218.900.360,00 (Duzentos e dezoito milhões, novecentos mil e trezentos e sessenta reais), tampouco representa enriquecimento indevido da parte autora.

Por tratar-se de matéria de ordem pública, reformo
ex officio
o comando sentencial para determinar a incidência, sobre a restituição do valor indevidamente descontado do
s contracheques
d
a
autor
a
, de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada desconto (Súmula 43, STJ), e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e
dou provimento ao
recurso
para majorar o
quantum
indenizatório devido a título de danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
, oportunidade em que majoro a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC/15.

Reformo
ex officio
o comando sentencial para determinar a incidência, sobre a restituição do valor indevidamente descontado
dos contracheques
d
a
autor
a
, de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada desconto (Súmula 43, STJ), e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
,
além de determinar a incidência, sobre o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, de correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

2
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para

majorar o
quantum
indenizatório devido a título de danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como
reformar
ex officio
o comando sentencial,
nos termos estabelecidos no voto condutor.